Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706570-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CORREA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ CORREA DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “De início, destaco que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgado o Tema no 1.085 no STJ, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há porque subsistir a suspensão dos autos. Outra consequência da decisão do Tema no 1.085 no STJ é que a limitação estabelecida nestes autos não observará os empréstimos com descontos em conta corrente, mas somente aqueles com desconto em folha (contracheque), os quais já superam o limite estabelecido, assim MANTENHO a decisão antecipatória, todavia limitando sua extensão (valor limite) somente aos empréstimos consignados, excetuando-se, portanto, aqueles com desconto em conta corrente. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, ajuizou ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência, em face de situação de superendividamento. O pedido liminar foi deferido em parte no dia 21/02/2022, limitando os descontos em conta corrente e folha de pagamento ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Informa que, no dia 30/01/2023 a tutela de urgência foi revogada, na forma da decisão agravada. Sustenta que o tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se apenas aos empréstimos contratados por trabalhadores celetistas, que dificilmente têm a totalidade de sua renda comprometida por empréstimos consignados. Argumenta que, a despeito de haver procedimento específico para tratamento de casos de superendividamento, instituído pela Lei 14.181/21, é vedada a penhora de salário do trabalhador para o pagamento de dívidas. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que os valores das parcelas de empréstimos (consignados e débito em conta) sejam limitados ao patamar de 30% da remuneração do autor/agravante (Vencimentos integrais menos Seguridade Social e Imposto de Renda), até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito da parte autora/agravante. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão vergastada para que os descontos oriundos de empréstimos bancários e efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente não ultrapassem o teto de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem, quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal tem entendimento majoritário de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica aos descontos realizados em conta corrente, os quais são permitidos desde que haja prévia autorização para o débito automático. Confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...)3. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1326509, 07381036820208070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE: 20/04/2020. Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1356337, 07079112820208070009, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021, maioria. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, observo que a decisão agravada manteve a limitação dos descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor/agravante, excluindo deste limite os descontos em conta corrente, adotando posicionamento consonante com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Em relação aos descontos em conta corrente, observo que foram juntados aos autos originários apenas os extratos bancários referentes aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022 (IDs Num. 115297018 e 115297019 115297016), nos quais o servidor agravante teve descontados de sua conta corrente, nos três meses, parcelas referentes ao Acordo de Novação, no valor aproximado de R$ 1.530,00, bem como parcelas de Empréstimo de 13o salário, descontadas nos meses de dezembro e janeiro. Entretanto, o empréstimo de 13o salário, além de possuir caráter eventual, não é objeto de discussão nos autos principais e não integra o plano de repactuação de dívidas. Dessa forma, entendo que os descontos realizados não afrontam ao princípio da dignidade humana, pois o valor da prestação foi livremente pactuado e não alcança a totalidade dos vencimentos da parte autora/agravante, garantindo seu mínimo existencial. Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2023 17:32:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora